Tribunal: TJBA
Processo: 8060379-47.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060379-47.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCAS MATEUS FONTOURA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAELA FONTOURA SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB05/2022. COTAS RACIAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADERÊNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA COLENDA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS FENOTÍPICOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. Mandado de segurança impetrado por candidato desclassificado em concurso público da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022) pela Comissão de Heteroidentificação, sob alegação de ausência de características fenotípicas da população negra (preta ou parda). O impetrante afirma possuir traços fenotípicos característicos de pessoa parda e alega violação do contraditório e da ampla defesa, além de inadequação do procedimento de avaliação.

2. A preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades coatoras deve ser rejeitada, observada a existência de vínculo hierárquico e normativo entre os impetrados e a administração do certame, incluindo a supervisão e aprovação dos atos realizados por seus subordinados ou delegados, de sorte que as autoridades impetradas possuem competência funcional para revisar ou corrigir os atos realizados pela Comissão, sendo, portanto, legítimas para figurar no polo passivo da demanda.

3. No que concerne a preliminar de ausência de prova pré-constituída e inadequação da via eleita

(art. 10, da Lei nº 12.016/2009), tem-se que na Ação Mandamental, diferentemente do procedimento comum, a prova documentalmente constituída pela parte é inerente à natureza daquele procedimento especial, daí porque a eventual ausência dela é matéria que se confunde com o próprio mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação do candidato pela Comissão de Heteroidentificação ocorreu de forma motivada e dentro dos critérios estabelecidos no edital do concurso; (ii) estabelecer se a decisão administrativa violou o direito líquido e certo do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. A autodeclaração de pertencimento racial possui presunção relativa de veracidade, podendo ser confrontada por avaliação fenotípica pela Comissão de Heteroidentificação, desde que respeitados os critérios estabelecidos no edital.

6. O edital do concurso estabelece que a autodeclaração prevalecerá em caso de dúvida razoável quanto às características fenotípicas do candidato, conforme critério do IBGE.

7. A análise do caso demonstra que a desclassificação do impetrante não foi adequadamente fundamentada, incorporando critérios socioeconômicos e históricos não previstos no edital, em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

8. A ausência de fundamentação clara na decisão administrativa desrespeita a legalidade e a transparência exigidas em concursos públicos, tornando inválido o ato coator.

9. Dúvidas razoáveis sobre os traços fenotípicos do impetrante deveriam favorecer sua autodeclaração, conforme entendimento consolidado na ADC 41/DF e precedentes judiciais correlatos.

10. Com relação ao mérito, muito embora tenha este Relator entendimento distinto do quanto aqui consignado, é imperioso registrar que, em respeito ao princípio da colegialidade, adere-se a posição firmada pelo Órgão Fracionário desta Corte.

IV. DISPOSITIVO.

11. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8060379-47.2023.8.05.0000
, em que figuram, como impetrante,

LUCAS MATEUS FONTOURA SANTOS
, e, como impetrados, o
ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
OUTROS (4)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
de

ilegitimidade passiva das autoridades coatoras e inadequação da via eleita, agitadas pelo ESTADO DA BAHIA em sede de intervenção, e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)